Tribunal: CARF
Processo: 10880.725937/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725937/2009-23
ACÓRDÃO
1102-001.642 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, aplicando o teor da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.642 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725937/2009-23
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de restituição de saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário de 2001, por meio da PER/DCOMP n. 12381.77086.270907.1.7.03-9100
(retificadora da 06884.31460.220704.1.3.03-5486), no valor de R$ 1.541.722,05 de restituição de
saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2002, por meio da PER/DCOMP n.
10085.26482.220704.1.3.03-6935, no valor de R$ 1.228.796,91.
A Equipe e Análise de Processos de Imposto de Renda — EQPIR ao analisar os
referidos pedidos de restituição e compensação reconheceu o valor integral do saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário de 2002. Contudo, em relação ao ano calendário de 2001 houve
reconhecimento apenas parcial do montante pleiteado. Vejamos trecho do despacho decisório (fl.
17):
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001:
Reconheço o direito creditório da Duke Energy International Geração
Paranapanema S.A — CNPJ 02.998.301/0001-81, no montante de R$ 166.702,17
(cento e sessenta e seis mil, setecentos e dois reais e dezessete centavos), relativo
ao saldo de CSLL a compensar apurado no ano-calendário 2001, sobre o qual
deverão incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor, e,
em consequência;
Homologo as compensações (fls. 07/13) até o limite do crédito no valor original de
R$ .166.702,17 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e dois reais e dezessete
centavos), acrescentando-se que eventual saldo remanescente não será restituído
ao contribuinte, devido à extinção do direito de pleitear restituição, nos termos
do artigo 168 do Código Tributário Nacional e do artigo 35 da IN RFB n° 900, de
2008.
Em relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002:
Reconheço o direito creditório da Duke Energy International Geração
Paranapanema S.A — CNPJ 02.998.301/0001-81, no montante de R$ 1.228.790,56
(um milhão, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e
seis centavos), relativo ao saldo de CSLL a compensar apurado no ano-calendário
2002, sobre o qual deverão incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme
legislação em vigor, e, em consequência;
Homologo as compensações(fls. 01/06) até o limite do crédito no valor original de
R$ 1.228.790,56 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa
reais e cinquenta e seis centavos), acrescentando-se que eventual saldo
remanescente não será restituído ao contribuinte, devido à extinção do direito de
pleitear restituição, nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional e do
artigo 35 da IN RFB n°900, de 2008.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.642 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725937/2009-23
3
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 22/28) na qual afirmou que a diferença apontada pela autoridade fiscal
decorreria exclusivamente de equívoco por ela cometido que deixou de declarar na DCTF dos 1° e
2° trimestres de 2000 os valores que foram compensados com o saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 1999 e com valores pagos a maior, mas que, constaram na DIPJ/2001.
À fl. 36, a contribuinte apresentou nova petição para informar que apesar do
reconhecimento do valor integral do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2002,
no valor R$ 1.228.790,56, foi apontado por meio da carta cobrança um saldo devedor de R$
201.241,83, valor este que corresponderia a multa moratória. Diante disso, a contribuinte pediu o
sobrestamento do feito, tendo em vista a existência de decisão judicial suspendendo a cobrança
do referido valor.
Ao examinar referidas alegações, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) houve por bem julgar a manifestação de
inconformidade improcedentes, nos termos da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
AUSÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO.
Inexiste litígio quanto ao crédito quando o interessado demonstra concordar com
o direito creditório reconhecido.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
A existência de ação judicial não obsta o lançamento para prevenir a decadência
com suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Se a interessada possui medida judicial ainda ativa no sentido de que não seja
aplicada multa de mora em caso de denúncia espontânea, pode o fisco realizar
lançamento aplicando tal multa de modo a prevenir a decadência, desde que, em
harmonia §2o do art. 63 da Lei 9.430/96, a exigibilidade do respectivo crédito
tributário permaneça suspensa até 30 dias após a data de publicação da decisão
judicial definitiva que considerar devido o tributo ou contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a referida decisão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou
Recurso Voluntário aduzindo, em síntese:
(a) Em preliminar, que impetrou o Mandado de Segurança n. 0025355-
84.2004.4.03.6100 visando o direito de excluir os juros e multa do crédito
tributário pago mediante compensação e que em razão do crédito pleiteado no
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.642 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725937/2009-23
4
presente processo depender da decisão final no Poder Judiciário, este deve ser
sobrestado até trânsito em julgado daquele.
(b) No mérito, que efetuou denúncia espontânea dos débitos em apreço por meio
de compensações via DCOMP, de modo que o crédito estaria extinto, devendo
ser afastada a cobrança de multa de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não preenche os demais requisitos
para seu conhecimento, conforme veremos a seguir.
Como relatado, a Recorrente deixou de efetuar o pagamento da estimativa de IRPJ
relativa ao período de junho de 2003, com vencimento em 31/07/2003. Ao averiguar o atraso,
relata que efetuou a compensação do valor correspondente a essa estimativa por meio da
PER/DCOMP n. 10085.26482.220704.1.3.03-6935 em 22/07/2004.
Na sequência, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n. 0025355-
84.2004.4.03.6100 objetivando o reconhecimento do seu pretenso direito de se beneficiar da
exclusão dos juros e da multa referente ao crédito tributário pago mediante compensação, por
entender que este teria atendido os requisitos da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN.
Assim, diante da existência dessa ação judicial, preliminarmente ao mérito, a
Recorrente pede o sobrestamento do processo administrativo em questão até o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança, uma vez que a discussão estaria vinculada ao que restar
decidido definitivamente na esfera judicial.
Ocorre que compulsando os autos, e verificando a documentação pertinente ao
Mandado de Segurança referido pela Recorrente, noto que ele possui o mesmo objeto do
presente processo administrativo, qual seja, o reconhecimento da denúncia espontânea para fins
de afastamento de qualquer penalidade, inclusive a multa moratória, sobre os débitos
supostamente quitados.
Por esse motivo, não verifico outra solução senão a aplicação da súmula n. 1 do
CARF que prevê que a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia às instâncias administrativas.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por concomitância com
ação judicial.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.642 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725937/2009-23
5
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 281
DF CARF MF
Original